Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-81.2022.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000098-81.2022.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GABRIEL COSTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TATIANE GUIMARAES CHELLES, YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA, GEAN PAULO OLIVEIRA PRATES, RAFAEL COSME BRAGA SANTOS, HIAGO SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. PLEITO DE
NULIDADE DO JULGAMENTO. TESE NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APONTADA INFLUÊNCIA DO JUIZ NO CONVENCIMENTO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE NÃO EVIDENCIADA.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚPLICA PELA REFORMA NA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE.
PENA-BASE
VALIDAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CÁLCULO EFETUADO POR CRITÉRIO OBJETIVO JURISPRUDENCIALMENTE AMPARADO. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS. ALÉM DA COMPROVADA PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES NA SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO COM A RECONHECIDA ATENUANTE DA MENORIDADE. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RELATO DO APELANTE NÃO CONDIZ COM A VERDADE DOS FATOS.
APELO DESPROVIDO.

1. Apelante condenado a um total de
24 (vinte e quatro) anos e 5 (cinco) meses
de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de feminicídio, previsto no art. 121,
§2º, VI, do Código Penal, por ter, no dia 18/01/2022, agindo com
animus necandi
, desferido várias facadas na vítima, que foram a causa suficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico.

2. A anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é autorizada nas hipóteses em que a decisão do conselho de sentença for manifestamente contrária às provas contidas nos autos, somente quando se divorciar integralmente do acervo probatório.

3. Quanto ao pleito preliminar de nulidade do julgamento, tendo afirmado que
o Juiz influenciou negativamente na decisão dos jurados, trazendo apuração de fatos externos ao processo durante o interrogatório da genitora da vítima, nada mais fez, o Juiz Presidente do Júri, que cumprir o seu múnus a despeito da irresignação da Defesa, tendo só esclarecido um ponto considerado relevante, após todas as perguntas feitas pela acusação e pela defesa,
agiu isento de parcialidade para esclarecer pontos que julgou serem pertinentes.

4. De fato, infere-se dos autos que não houve nenhuma tentativa de influenciar os Jurados, como quer fazer crer a Defesa, porquanto, respaldado em Lei, o Juiz
pode fazer perguntas suplementares em caso de dúvidas sobre pontos não devidamente esclarecidos, como ocorreu na hipótese. Tese defensiva rejeitada.

5. Assim como sem lastro de fundamentação válida, a Defesa apontou que o Juiz influenciou os Jurados, quando, em verdade, a indagação feita pelo Magistrado no sentido de esclarecer dados sobre a conduta social do Apelante, o levou, com imparcialidade, a julgar esta circunstância neutra, a Defesa também apontou haver equívoco na dosimetria, porém, com o mesmo olhar imparcial, o Juiz analisou as demais circunstâncias nesta primeira fase da dosimetria.

6.
Consigno não haver máculas na análise realizada na primeira fase da dosimetria, onde três das oito moduladoras foram valoradas negativamente, tendo sido utilizado elementos concretos para fundamentar.

7.
Destaca-se que o
quantum
da pena-base resultou da adoção de critério jurisprudencialmente reconhecido, tendo o Julgador optado pelo uso da fração de um oitavo entre o mínimo e o máximo da pena, para cada circunstância negativa. Portanto, como registrado na sentença, tem-se fundamentação idônea tanto para a valoração de cada vetor judicial como para o cálculo empregado, respaldada em jurisprudência pacífica.

8.
Cediço que o feminicídio é uma forma qualificada do crime de homicídio, porém, malgrado a insurgência quanto à condenação “extrapetita” feita pela Defesa, necessário esclarecer que, diante de um delito desse porte, é possível, quando da verificação de todos os elementos do tipo, constatar a presença de outras qualificadoras, que podem e devem ser tidas como agravantes.

9.
Como se extrai do comando sentencial, o Juiz
a quo
cuidou, inclusive, de evitar o
bis in idem
, tendo em vista que considerou, na primeira fase, os motivos do crime desfavoráveis, mas deixou apenas para valorar neste segundo momento da dosimetria, vez que restou configurado, na hipótese, o motivo torpe, tendo agido o Recorrente movido pelo sentimento de posse sobre a namorada. Assim como, de fato, aproveitou-se da hospitalidade que lhe era oferecida na condição de namorado da vítima, uma menor com apenas 16 anos de idade, e poucos minutos após a saída da mãe desta, é que executou o crime dentro da residência da vítima, onde havia sido acolhido em condição de confiabilidade. Segunda agravante acertadamente ponderada pelo Sentenciante. Ressalte-se que, devidamente reconhecida, foi aplicada a atenuante da menoridade ao tempo do fato.

10.
Quanto à recalcitrante reclamação pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, mais uma vez agiu com acerto o Julgador, pois, restou bem alicerçado que o relato do Apelante não configura uma confissão, porquanto expressou que “
para se defender, deu uma facada no peito dela do lado esquerdo, depois não se recorda mais dos fatos
”. E, como bem delineou o Juiz
a quo
: “o réu não confessou a imputação dos fatos descritos na denúncia, admitiu a autoria apenas para trazer sua tese de exclusão de ilicitude, alegando que agiu em legítima defesa.”.

11.
É de fácil constatação que, na hipótese presente, além de não ter sido usado para formar o convencimento judicial, o relato do Recorrente, por
não condizer com a veracidade dos fatos, não te
ve o condão de atenuar a pena. Em suma, não há reparos a se efetuar
no édito condenatório.

12. Parecer ministerial pelo parcial provimento
, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

9.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIME nº 8000098-81.2022.8.05.0123, da Comarca de Itanhém-BA, figurando como Apelante GABRIEL COSTA DOS SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões constantes do voto do Relator.